Tribunal: STF
Processo: Rcl 80769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Demissão por improbidade prevista na CLT. Alegada violação aos temas 309 e 1.199 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma o qual, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo reclamante, diante da ausência de vícios no acórdão embargado.



    2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, relativamente ao exaurimento das instâncias ordinárias, ao argumento de que são incabíveis recursos perante a instância de origem.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar se há contradição no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    6. No caso, restou expressamente consignado no acórdão embargado que não há contradição na decisão proferida nestes autos, segundo a qual, embora o processo de origem se encontre na fase de agravo de instrumento em recurso de revista, aguardando pronunciamento do TST, o esgotamento das instâncias ordinárias apenas se configura após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Logo, trata-se de hipótese em que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal pela via do recurso extraordinário.



    7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.